Tribunal: TJMT
Processo: 1056861-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056861-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAISSA ALVES DE CASTRO - CPF: 014.623.832-03 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1056861-03.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Thaissa Alves De Castro

Recorrido(s):

Midway S.A.- Credito, Financiamento E Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LOJA CREDIÁRIA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de sua dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “prejuízo”, inserido em 08/2018 no valor de R$ 490,92. Alega que a citada anotação é indevida, pois está prescrita epermanece inserida até a data de hoje.

2. Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

3. Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“1. O Sistema de Informações do Banco Central -Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema -supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo)

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
.

(STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j.18/09/2014).

4. De acordo com os documentos juntados na defesa, a informação lançada no sistema do SCR - Sistema de Informação de Crédito se refere ao contrato de serviço de cartão da loja, firmado junto a empresa Riachuelo/Midway, a ser pago conforme utilização, o qual foi inadimplido. Colacionou histórico de utilização e contrato assinado, de documento e dívida não impugnada pelo reclamante.

5. Em que pese a alegação Autoral de que o débito se encontra prescrito, verifica-se que o débito é datado no ano de 2016 e que no relatório SCR que a data-base foi de 08/2018 e permaneceu até 10/2019, portanto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição. Aliado ao fato de que a reclamante possui diversas inserções pré-existentes e posteriores.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
é incontroversa a inadimplência do autor frente a instituição financeira, a inscrição do nome do consumidor inadimplente no SCR – Sistema de Informação de Crédito é regular, desde que permaneça pelo período máximo de 05 (cinco) anos. Uma vez que a manutenção da informação referente a dívida, vencida em julho/2018, permaneceu do SCR até outubro/2019, antes, portanto, de extinta a pretensão de cobrança, ocorrida em julho/2023, não há qualquer irregularidade praticada pela instituição financeira. Da análise do relatório de informações do SCR (ID. 131196218), verifica-se que de fato a partir de novembro/2019, o registro foi excluído(...) Além disso, eventuais dificuldades no acesso ao crédito no mercado pode ser consequência de inadimplências anteriores ou mesmo decorrente da análise salarial da parte autora, o que por certo não pode ser atribuído à empresa reclamada, sobretudo por se tratar de recusa operada por empresas estranhas à presente lide. E nesta perspectiva, verifico que a empresa reclamada não cometeu qualquer ato ilícito passivo da indenização
”.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial. Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024